Tribunal: TJDFT
Processo: 0005093-24.2018.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – AMEAÇA – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – CONCURSO MATERIAL – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVO – RELATO DOS POLICIAIS – EFICÁCIA PROBATÓRIA – SUFICIÊNCIA DE PROVAS – DANO MORAL – CABIMENTO – DANO IN RE IPSA – DOSIMETRIA – PRESENÇA DE PARENTES E FILHO MENOR – AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE – CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Nos crimes em contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.

2. Os relatos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, são suficientes para ancorar a condenação criminal. Principalmente quando corroborado com outros elementos de prova.

3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1675874/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."

4. Não há óbice à valoração negativa das circunstâncias do crime quando comprovado que o filho menor da vítima presenciou as agressões, colocando em risco o seu adequado desenvolvimento.

5. Recurso conhecido e desprovido.